Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004484-97.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, EULÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA, COMERCIAL ABS LTDA. e RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens proposta contra Ananias Martins de Souza Filho, Eulália Souza de Oliveira, Comercial ABS Ltda. e Rodolfo Merlin Rocha da Silva, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos réus.
Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 7648233) para determinar a indisponibilidade de bens dos agravados, no montante de R$ 319.827,30: trezentos e dezenove mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos, a ser efetivada em Primeira Instância.
Contrarrazões de Eulália Souza de Oliveira (Id. 50467465).
Pedido de reconsideração de Eulália Souza de Oliveira (Id. 57985466), com apresentação de documentos (Id’s. 57981491, 57981492, 57981493, 57981494, 57981495, 57981496, 57981497, 57985456 e 57985457), da decisão que deferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal.
É o relatório.
Não obstante as razões invocadas, não encontro motivo suficiente para reconsiderar a decisão, visto que embora a agravada Eulália Souza de Oliveira tenha alegado que “a imputação decorreu da simples razão de figurar como ordenadora de despesa” (Id. 57985466, fls. 5), certo é que, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, como bem explicitado na decisão (Id. 7648233).
Ademais, a análise percuciente da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.
Quanto à alegação de que a pretensão “está manifestamente prescrita, tendo em vista o transcurso de lapso temporal suficiente a atingir o prazo previsto no artigo 23, I, da Lei no 8.429/1992, pois a Agravada foi nomeada para o exercício do cargo em comissão de Secretária Municipal de Governo em 17 de maio de 2012, (Portaria no 13.077) e o exerceu até 31 de dezembro de 2012 (Portaria no 13.939), ao passo que a inicial foi protocolada apenas em 08 de fevereiro de 2019” (Id. 57985466, fls. 6), o fato é que, “tratando-se da prática de ato de improbidade, ilícito qualificado, ainda que prescritas as respectivas punições, ou outra causa extraordinária, remanesce o interesse e a legitimidade do Parquet para pedir ressarcimento, seja a ação nominada como civil pública, de improbidade ou mesmo indenização.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1289609/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2015).
O motivo para se determinar a indisponibilidade de bens é a garantia de ressarcimento ao erário. Este, para a Lei Mais Alta, é tão importante que afastou a incidência da prescrição.
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.
2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB).
3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.
4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019). [sem negrito no original].
Dessa forma, não há razão para reconsiderar a decisão, pelo que indefiro o pedido (Id. 57985466).
Certifiquem-se acerca do decurso de prazo dos agravados Ananias Martins de Souza Filho, Comercial ABS Ltda. e Rodolfo Merlin Rocha da Silva para apresentação de contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator